Tribunal: TJSP
Processo: 1002821-98.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso com caráter meramente prequestionatório – Não apontado nenhum vício a macular o acórdão – Desnecessidade de ponderação dos dispositivos mencionados nos embargos - Inteligência do art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002821-98.2019.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargado NICÉFORO CARDOSO DE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002821-98.2019.8.26.0161/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33966
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1002821-
98.2019.8.26.0161/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTES:
Central
Nacional
Unimed

Cooperativa
Central
EMBARGADO: Nicéforo Cardoso de Queiroz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso com caráter
meramente prequestionatório Não apontado nenhum vício
a macular o acórdão Desnecessidade de ponderação dos
dispositivos mencionados nos embargos - Inteligência do
art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 305/312 (autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que a radioterapia
por IMRT, conforme o artigo 12 da RN n. 387/2005, somente possui
cobertura para tumores na região da cabeça e do pescoço. Requer, então,
seja reconhecido o caráter prequestionatório do recurso, suscitando, para
esse fim, os artigos 186, 188, I, 421, 422, 927 e 944 do Código Civil, o
artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 10 §4o, da
Lei n. 9.656/98, bem como os entendimentos sumulados n. 211 do
Superior Tribunal de Justiça, e 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Os autos vieram-me conclusos em 28.8.2020 (fls. 07
autos em apenso). Estudo e voto finalizados em 03.9.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.

A questão relativa à cobertura para o tratamento de
radioterapia externa por IMRT foi devidamente analisada pelo acórdão
vergastado, não tendo a embargante apontado nenhum vício que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002821-98.2019.8.26.0161/50000 -Voto no
3
macule.
Assim, considerando-se, nos termos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, que o remédio processual em questão tem
por escopo sanar obscuridades, contradições ou omissões, inviável o
acolhimento da pretensão da embargante.
Por último, lembre-se que o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil estabelece que se consideram “incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”, de forma que
desnecessária qualquer ponderação sobre os dispositivos veiculados nos
embargos.
Diante dessas considerações, REJEITO os embargos
de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator